Tribunal: TCU
Processo: 025.847/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 6 (Objeto: O Conselho Municipal de Saúde do Município de Itajaí, REPRESENTA junto a esse Tribunal, em desfavor da Gestão Municipal de Itajaí, por possíveis impropriedades pelos seguintes motivos:1 - Supostas irregularidades no pagamento do Piso Nacional de Enfermagem, com recursos da União:Os empenhos: no 4124/2024, no 4421/2024 e no 5073/2024, referentes Assistência Financeira da União - Complementação Piso Salarial Enfermagem estão em desacordo com a Portaria GM/MS N° 1.135, de 16 de agosto de 2023, totalizando R$ 902.503,91, em desacordo com a Portaria GM/MS no 1.135, de 16 de agosto de 2023;Os valores referentes Assistência Financeira da União - Complementação Piso Salarial Enfermagem foram contabilizados como Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (3.3.90.39.50), contrariando o §1o, do art.18, da Lei Complementar no 101/2001; eO Fundo Municipal de Saúde transferiu os recursos financeiros da União para o pagamento do Piso da Enfermagem, assumindo obrigações contratuais da contratada, em desacordo com o Art. 48 do Contrato no 006/2024/FMS.2 - Supostas irregularidades na celebração dos contratos: 178/2023/FMS, 321/2023/FMS e no 006/2024/FMS, assim como os respectivo termos aditivos, com recursos da União:Os referidos contratos não foram avaliados e deliberados pelo Conselho Municipal de Saúde de Itajaí - COMUSA, contrariando o art 2o, da Lei Municipal no 2.634/1991, a Lei Nacional no 8.142/1990, a Lei Nacional no 8.080/1990, a Lei Complementar no 141/2012 e o Acórdão TCU no 352/2016;O Município de Itajaí homologou, por meio do Decreto Municipal No 13.202, de 18 de março de 2024, o resultado final dos concursos públicos destinado a prover vagas para servidores estatutários e para trabalhadores na modalidade de contratação CLT destinados a prover vagas para a Secretaria Municipal de Saúde;A Gestão Municipal não apresentou estudos que demonstrem as vantagens em relação à contratação direta de mão de obra finalística, contrariando o Acórdão TCU no 352/2016;A Gestão Municipal não apresentou planilha detalhada com a estimativa de custos a serem incorridos na contratação direta de mão de obra finalística, contrariando o Acórdão TCU no 352/2016;A Gestão Municipal não apresentou, nos relatórios de gestão, as despesas decorrentes da contratação de empresas, com a finalidade de fornecer mão de obra finalística, contrariando o Art. 36, da Lei Complementar no 141/2012;Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos foram contabilizados como Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (3.3.90.39.50), contrariando o §1o, do art.18, da Lei Complementar no 101/2001;A gestão não apresentou em seus relatórios o cotejamento dos indicadores de saúde da população no âmbito municipal da produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, conforme determina o art. 36, da Lei Complementar no 141/2012;Transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas no Plano Municipal de Saúde de Itajaí 2022-2025, em desacordo com o parágrafo 2o do Art. 36 da Lei Nacional No 8.080/90;Os contratos celebrados pelo Fundo Municipal de Saúde, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços médicos e de enfermaria clínica para a Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí não prevê as metas, bem como, não prevê metas de indicadores de qualidade e produtividade, em desacordo com o Art. 7o, inciso I, da Lei Nacional no 9.637, de 15 de maio de 1998;O gestor municipal do SUS ordenou despesas para o pagamento de ações não previstas no Plano Municipal de Saúde de Itajaí 2022-2025, em desacordo com os Incisos I, II e III do Art. 3o da Lei Municipal no 2.640, de 12 de agosto de 1991;A contratação de empresa especial...)

Inteiro teor:
Acórdão 171/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 235 e inciso III do art. 237 c/c o parágrafo único deste mesmo artigo, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, e no § 1o do art. 103 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, nos termos do inciso II do § 4o do art. 106 dessa mesma resolução, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, por serem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considera-la prejudicada, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC-025.847/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Edimar Garcia (XXX.841.549-XX), Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Itajaí/SC 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Itajaí/SC. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. encaminhar cópia da instrução (peça 11) e desta deliberação ao Município de Itajaí/SC, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e ao Ministério da Saúde, para o conhecimento e a adoção das providências internas de sua alçada, e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para os respectivos órgãos de controle interno do Ministério da Saúde, nos termos do inciso II do § 4o do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução (peça 11), ao ora representante, para fins de ciência, nos termos do parágrafo único do art. 235 c/c o parágrafo único do art. 237, ambos, do Regimento Interno do TCU e c/c o inciso II do § 4o do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do inciso VI do art. 169 c/c o parágrafo único do art. 235 e parágrafo único do art. 237, todos do Regimento Interno/TCU, e c/c o inciso II do § 4o do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.